Tribunal: TJDFT
Processo: 0738740-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738740-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CELIO ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0718185-47.2022.8.07.0020 por ela ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência referente a sua manutenção no concurso público para provimento de cargos de Agente da Polícia Civil do DF. Eis o teor do decisum questionado (ID. 140534194 dos autos de origem): “(...) A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e, ainda, perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final, tudo nos termos do artigo 300, caput, do CPC. O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. O mérito administrativo, como critérios de valoração da prova de aptidão física, não pode ser submetido a controle judicial, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. A parte autora foi eliminada da prova de esforço físico e, ao menos neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que a excluiu do certame. Como mencionado, o Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se houve violação os critérios de aplicação da prova previstos no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se não houve a observância do edital, violação da lei ou quebra do princípio da isonomia ou razoabilidade, será possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). A demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Com efeito, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteou a inaptidão física da parte autora, que é presumida (os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos - tal presunção, embora relativa, somente pode ser desconstituída por provas), é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e do edital, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido. Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a parte autora discute os critérios relacionados à aplicação da prova física TAF, que não traduzem objetivamente ofensa ao edital do certame. Não há ofensa ao princípio da legalidade. Em relação à ausência de isonomia na aplicação das provas físicas, imprescindível manifestação da parte ré, bem como prova inequívoca de que houve de fato tal distinção e que este foi a causa da reprovação do autor. Tal afirmação depende de dilação probatória. Tanto que a própria parte autora, em inicial, pretendeu a produção de prova pericial, para questionar o próprio teste físico. Se a própria parte autora reconhece a necessidade de prova pericial, evidente que não há elementos para desqualificar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo que a desclassificou do certame. Logo, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado. O caso depende de dilação probatória. Por fim, não há urgência a amparar a concessão da liminar pretendida, haja vista que a etapa de exame psicológico já foi realizada, conforme afirma o autor. Portanto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado, tampouco há urgência. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência, bem como a tutela de evidência, pelos mesmos fundamentos. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação. Defiro a gratuidade, em vista dos documentos comprobatórios juntados aos autos.” Em suas razões recursais (ID. 41313644, p. 01-13), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois houve erro na contagem no teste físico, em especial aquele relacionada ao chamado “teste meio-sugado”, o qual o agravante realizou 25 repetições – o mínimo era 20 repetições –, mas a banca considerou apenas 18 (p. 04); b) foi aprovado nos demais testes e há laudo elaborado por profissionais de educação física que atestam a realização da quantidade mínima de repetições necessárias a aprovação neste “teste meio-sugado”, em observância aos padrões da banca e do edital (p. 06). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar aos agravados a sua manutenção no certame e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela de urgência almejada (p. 09-13). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 140534194 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, já que a causa de pedir – suposta inobservância na realização de teste físico – necessita de uma análise mais técnica, não sendo possível ao Magistrado (que, em regra, não detém esse conhecimento especializado) apurar a verossimilhança nas alegações apresentadas a ponto de superar liminarmente o entendimento adotado pela banca examinadora, cujas conclusões são dotadas de presunção (relativa) de legalidade. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, já que, como bem apontou o juízo a quo, a etapa seguinte do concurso – avaliação psicológica – já se encerrou, o que não justifica uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora